Tribunal: TJES
Processo: 0044817-64.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0044817-64.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JEANINE DE LACERDA BERNARDES
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0044817-64.2012.8.08.0024

APELANTE:
JEANINE DE LACERDA BERNARDES

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 1301-1304V, por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação Ordinária.

A Apelante ajuizou a presente ação objetivando a anulação do processo administrativo disciplinar instaurado para apurar suposta infração cometida no período em que exerceu o cargo de diretora de unidade de ensino municipal, que culminou na sua suspensão pelo período de 03 (três) dias.

Após o trâmite do processo o MM Juiz prolatou sentença destacando que:

Resta patente que a parte Requerente teve regular acesso às deliberações da Comissão Processante e pôde exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa. Constata-se, ainda, que o exame da prova produzida no PAD procedeu-se de forma fundamentada e individualizada, que concluiu pela responsabilidade funcional da parte Requerente nos atos que lhes foram imputados a partir dos elementos de prova indicados e sopesados no relatório final da Comissão Processante, de modo que, por óbvio, o devido processo legal foi devidamente observado.

Não se pode olvidar, ainda, que se admite o exame da proporcionalidade e da razoabilidade da penalidade imposta ao servidor, porquanto se encontra relacionada com a própria legalidade do ato administrativo. No caso dos autos, diante de todas as provas juntadas, não vislumbro ofensa aos referidos princípios. Saliento, ainda, nesse diapasão, que a avaliação da gravidade da infração efetuada em sede de processo administrativo disciplinar, se não ultrapassa a esfera do proporcional e do razoável, como nos presentes autos, não se sujeita à revisão judicial.

Seguiu-se o presente recurso no qual a Apelante pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) a aplicação da penalidade somente levou em consideração depoimentos prestados por testemunhas em fase de Sindicância Administrativa, quando ainda não havia sido instaurado o Processo Administrativo Disciplinar; 2º) houve ofensa à Súmula 343, do Superior Tribunal de Justiça; 3º) todos os depoimentos prestados na fase de Processo Administrativo Disciplinar são inconclusivos; 4º) a decisão administrativa merece ser anulada por violar as garantias constitucionais insculpidas nos incisos LIV e LV do art. 5º da CR/88 e, ainda, por não se mostrar razoável; 5º) já era servidora de conduta ilibada e respeitada por seus colegas há quase duas décadas e merecia um julgamento mais justo e com observância de suas garantias; 6º) sequer foi garantida a atenuante prevista no art. 179, da Lei n.º 2.994/82.

O Processo Administrativo em questão teve como objetivo apurar a prática de supostas infrações disciplinares previstas no artigo 177, I, “a” e II, “b”, do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória, que assim dispõe:

Art. 177 - São infrações disciplinares:

I - Puníveis com repreensão:

a) falta de espírito de cooperação em assunto de serviço;

[...]

II - Puníveis com suspensão:

[...]

b) falta de urbanidade;

Como cediço, em procedimento administrativo ou sindicância, incumbe ao Poder Judiciário apreciar a sua regularidade sob a ótica do respeito aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.

A Constituição da República Federativa do Brasil consagra como garantia "
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, [...] o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
" (art. 5º, LV).

No caso em análise, a Apelante afirma que o processo Administrativo deveria ser anulado pois a aplicação da penalidade somente levou em consideração depoimentos prestados por testemunhas em fase de Sindicância Administrativa, quando ainda não havia sido instaurado o Processo Administrativo Disciplinar.

A sindicância administrativa é meio investigatório para apurar ocorrências anômalas no serviço público, como fase preparatória para instauração de eventual processo administrativo.

A Apelante foi convocada para prestar esclarecimentos à Comissão de Sindicância no dia 21/10/2008, como se vê no ofício que está por cópia à fl. 618.

Ocorre que nesta ocasião não foi ouvida, por ter informado que não poderia estar presente devido ao afastamento de suas funções no período de 20 a 24/10/2008 (fl. 618v).

Novamente convocada a Apelante prestou esclarecimentos, em 31/10/2008, como consta às fls. 623-629, oportunidade em que apresentou as suas versões dos fatos.

O Relatório Conclusivo (fls. 918-922) da Sindicância Administrativa demonstra que restou apurada a existência de um histórico de fatos não resolvidos no interior da Unidade de Ensino entre a Apelante e os dois Coordenadores, “
principalmente no que se refere as relações interpessoais de trabalho, que 'produziu' o fato gerador do presente processo
” (fl. 919)

Especificamente no que se refere à Apelante, a Comissão de Sindicância apurou a existência de indícios de falta de urbanidade, negligência e assédio moral, razão pela qual foi sugerida a instauração de Processo Administrativo Disciplinar (fl. 922).

O Relatório Conclusivo foi encaminhado à Corregedoria (fl. 924), que opinou pela instauração de Processo Administrativo Disciplinar (fls. 943-945), sendo este instaurado por meio da Portaria n.º 49 (fl. 950).

A Apelante foi devidamente citada no Processo Administrativo (fls. 958-919), requereu cópia do mesmo (fl. 969), o que foi deferido, bem como prestou seu depoimento pessoal (fls. 993-998), ocasião em que foi acompanhada por Advogada.

Na audiência realizada em 02/12/2009, para oitiva de testemunhas, a Apelante compareceu, também acompanhada de Defensora Dativa (fl. 1014).

As testemunhas ouvidas nesta oportunidade relataram que:

[...] que conhece os fatos tratados no processo, uma vez que anteriormente prestou depoimento em Sindicância realizada no âmbito da SEME; [...] que quando entrou nesta reunião todos estavam um pouco exaltados, falando em tom alto entre si; [...] Jeanine; que entende que a servidora Jeanine exerce de forma correta suas atividades de Diretoria; que apenas naquela reunião antes mencionada presenciou exacerbação do tom de voz da Diretora, não reputando o fato como falta de urbanidade; [...] que sobre pronunciamento da Diretora relativamente ao comportamento sexual dos Coordenadores supondo haver um relacionamento dos mesmos evidentes no ambiente da Escola, a depoente apenas ouviu a Diretora dizer naquela reunião cuja pauta central era dispensa de turma, que se os Coordenadores quisessem ter algum tipo de relacionamento, tivessem fora da Escola, acreditando que antes da sua chegada este assunto já havia sido tratado; (Testemunha Sônia Cristina Rauta, fls. 1014-1017)

[...] que nunca presenciou discussões da Diretora com os Coordenadores e vice-versa; que ouviu dizer de discussões travadas entre os servidores investigados, tendo certa feita visto a servidora Elizabeth chorando; [...] que também não tem nada a reclamar da Diretora Jeanine, que sempre lhe deu atenção quando necessário; [...] que entende que a Diretora necessita, por vezes, ser enérgica. [...] que se recorda de ter ouvido do servidor Johelder queixas em relação a Diretora Jeanine em reuniões do referido Conselho; que na reunião presenciou o nervosismo da diretora, não percebeu agressividade, mas apenas choro; que durante seus quase quatro anos de serviço nessa EMEF, nunca sofreu nenhum tipo de falta de urbanidade praticado pela Diretora, nem presenciou tal prática em relação às demais pessoas que trabalham no local. (Testemunha Shirley Caetano dos Santos, fls. 1024-1027)

[...] esclarece a depoente que a situação demandava solução urgente e que as pessoas estavam um pouco exaltadas, no seu entendimento, para contornar a situação; que não se lembra de ter sido insultada por nenhum dos servidores investigados; que não se recorda de ter presenciado insultos recíprocos entre os servidores investigados; [...] que nunca viu a Diretora Jeanine faltar com urbanidade ao público alvo e nem à equipe de profissionais da Escola; que não presenciou atos ou fatos de negligência praticados pela Diretora Jeanine no âmbito de sua competência; que não presenciou atos omissivos, ou de falta de espírito de cooperação por parte da Diretora no que lhe competia fazer. (Testemunha Juliana Paoliello, fls. 1029-1032)

[...] que após aquele ano houve eleição e a servidora Jeanine candidata única foi eleita; que em toda a gestão há falhas, mas que no seu entender por algumas vezes as atitudes da Diretora Jeanine foram inadequadas; que relativamente ao episódio da briga entre o Coordenador Johelder e o pai de aluno líder comunitário, a Diretora, além de não estar presente no momento, não prestou nenhuma assistência ao Coordenador Johelder; que em reunião realizada para tratar do assunto, este depoente deixou clara sua insatisfação quanto a postura da Diretora no episódio; [...] que em outros momentos também achou a conduta da Diretora inadequada, como por exemplo ao receber críticas ou ao se dirigir aos professores e servidores em geral para criticá-los de forma pública, não particular, com tom de voz inadequado tornando a tentativa de acerto constrangedora e pesada, como a frase por exemplo “Você ainda não apresentou a lista de compras, quer que eu te transfira daqui? (Testemunha Yedo Coelho dos Santos, fls. 1074-1078)

[...] que nunca presenciou a Diretora Jeanine agindo de forma agressiva com qualquer aluno ou servidor da Escola; que a participação da Escola e portanto da Diretora Jeanine com a Comunidade é 100% boa, no bairro mais violento da Capital (Resistência) (Testemunha Sebastião Ribeiro Nunes, fls. 1.093-1.096)

[...] que no seu entender a gestão da Diretora Jeanine mostrou satisfatória nos anos em que a depoente atuou no Conselho da Escola; que a Diretora Jeanine sempre esteve presente na Escola; que enquanto esteve no Conselho nunca recebeu dos representantes do Corpo Técnico da Escola (Coordenação e Área Pedagógica) reclamações sobre a Direção; (Testemunha Sebastião Ribeiro Nunes, fls. 1.093-1.096)

As testemunhas Soraya Luana Rodrigues Souza (fls. 1069-1070), Sandra Mara Pavesi (fls. 1071-1072), Maria Madalena Rodrigues Munaro (fls. 1088-1091), Aguinaldo Rocha de Souza (fls. 1113-1114) e Gustavo Zandomênico (fls. 1.115-1.117), nada souberam relatar acerca dos fatos que envolvem a Apelante, ou seja, sobre o suposto fato da mesma ter agido com falta de urbanidade, ter sido negligente e ter praticado assédio moral.

Os relatos feitos pela Testemunha Silvana de Oliveira Rocha (fls. 1106-1108), no que se refere à Apelante, se limitam a narrar informações recebidas do próprio servidor Johelder.

A existência de um clima de animosidade entre a Apelante e os Coordenadores é incontroverso, tanto que esta, em ofício que requisita a remoção dos dois, em resumo, faz o seguinte relato:

[...] que tem se sentido ameaçada; o comportamento dos dois é de desrespeito total a minha pessoa. Nestes dois últimos dias tenho sofrido agressões verbais, desrespeito ao aluno e ao patrimônio público. Atrapalham constantemente o trabalho dos outros colegas. Destratam os colegas de função e não tem cumprido suas reais atribuições de coordenador, prejudicando o cotidiano da escola.

Qualquer atitude que tenho tomado o Johelder se mete e vem em cima de mim. Como ele já agrediu fisicamente um pai dentro da escola, estou me sentindo coagida e tenho certeza que posso ser agredida também. (...) Temo pela minha integridade física (...) só trabalharei tranquila se estes dois profissionais não mais estiverem trabalhando na EMEF "RCO".

Os depoimentos prestados nos autos do Processo Administrativo e os documentos que o instruíram demonstraram que embora os três profissionais envolvidos fossem competentes no desempenho de suas funções, por alguns motivos (como por exemplo: liberação de alunos em razão de ausência de professores, desentendimento do coordenador com pai de aluno e membro do Conselho Escolar, realização de cópias do hino nacional na semana de provas, desatendendo determinação da direção) tiveram o relacionamento profissional desgastado e não conseguiram manter um tratamento respeitoso e uma convivência pacífica.

A Comissão Disciplinar não reconheceu a prática do delito administrativo somente em razão dos depoimentos prestados no período da sindicância, mas em razão dos relatos feitos no âmbito do processo administrativo.

É bem verdade que as testemunhas fizeram relatos positivos acerca da conduta profissional da Apelante e também dos dois coordenadores envolvidos.

Contudo, a falta de urbanidade no tratamento dispensado pela Apelante aos companheiros de trabalho foi ressaltada pelas testemunhas em diversas oportunidades, como nos seguintes relatos:
[...] que quando entrou nesta reunião todos estavam um pouco exaltados, falando em tom alto entre si; [...] que se recorda de ter ouvido do servidor Johelder queixas em relação a Diretora Jeanine em reuniões do referido Conselho; [...] que em outros momentos também achou a conduta da Diretora inadequada, como por exemplo ao receber críticas ou ao se dirigir aos professores e servidores em geral para criticá-los de forma pública, não particular, com tom de voz inadequado tornando a tentativa de acerto constrangedora e pesada

Não se observa qualquer incompatibilidade entre a decisão da Comissão Processante e as provas produzidas nos autos. Além disso, o processo administrativo observou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não havendo, por conseguinte, nulidade ou irregularidade a ser corrigida na esfera judicial.

Uma vez que restou caracterizada a infração disciplinar praticada pela servidora pública, a autoridade competente deve aplicar a pena cabível, considerando, para tanto, a natureza e a gravidade da infração e os danos que dela provierem para o serviço público.

A aplicação de sanções, também no âmbito administrativo, deve observar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ou seja, a fixação da pena deve ater-se às circunstâncias objetivas do fato e subjetivas do infrator.

No caso em análise, a conduta praticada pelos três servidores, bem como as circunstâncias que envolveram a atuação de cada um deles se mostram semelhantes, de modo que o simples fato de ter sido aplicada a mesma pena, por si só, não importa em nulidade.

Prosseguindo, não há que se falar em ofensa à Súmula 343, do Superior Tribunal de Justiça que, inclusive, foi cancelada por estar em desacordo com a Súmula Vinculante n.º 5, editada pelo Supremo Tribunal Federal.

O controle jurisdicional sobre a seara administrativa é admissível excepcionalmente e, no caso em análise, não se vislumbra a existência de ilegalidade ou mesmo qualquer situação excepcional que justifique o cancelamento ou mesmo a redução da pena aplicada, que foi suspensão pelo prazo de 03 (três) dias, não sendo cabível qualquer revisão da decisão.

Ressalto que a pena de suspensão pelo prazo de 03 (três) dias foi aplicada em razão da falta de espírito de cooperação e urbanidade, houve observância das garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, a Apelante teve ciência dos atos processuais e oportunidade para se manifestar, bem como foi assegurado o seu direito à produção das provas e acesso a todo conteúdo da prova reunida nos autos, não se vislumbrando motivos para que a decisão administrativa seja revista na esfera judicial.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Finalmente, deixo de fixar honorários recursais considerando que os honorários de sucumbência já foram fixados no percentual máximo.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0044817-64.2012.8.08.0024

APELANTE:
JEANINE DE LACERDA BERNARDES

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. OBSERVÂNCIA. PENA DE SUSPENSÃO. MANUTENÇÃO RECURSO DESPROVIDO.
1 – A pena de suspensão pelo prazo de 03 (três) dias foi aplicada em razão da falta de espírito de cooperação e urbanidade, houve observância das garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, a Apelante teve ciência dos atos processuais e oportunidade para se manifestar, bem como foi assegurado o seu direito à produção das provas e acesso a todo conteúdo da prova reunida nos autos, não se vislumbrando motivos para que a decisão administrativa seja revista na esfera judicial. 2 – A conduta praticada pelos três servidores, bem como as circunstâncias que envolveram a atuação de cada um deles se mostram semelhantes, de modo que o simples fato de ter sido aplicada a mesma pena, por si só, não importa em nulidade. 3 - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.